Tribunal: TJDFT
Processo: 0740225-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740225-69.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALDENICE DE AZEVEDO DANTAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Após o julgamento do recurso inominado, em petição de ID 33946836-33949759, a parte formula pedido de uniformização de jurisprudência visando dirimir suposta divergência entre as Turmas Recursais acerca do direito à percepção da GCET por servidor lotado no NRAD - Núcleo Regional de Atenção Domiciliar. DECIDO. Na forma do art. 91 do Regimento Interno das Turmas Recursais, a instauração do incidente pode ser postulada pela parte em razões ou contrarrazões do recurso inominado. Depreende-se, pois, que a parte deve requerer antes do julgamento do recurso. Não é cabível o manejo do incidente visando reformar decisão judicial já proferida, como se recurso fosse. Nesse sentido: (Acórdão 1299499, 07444276020198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Compete ao relator realizar o juízo de admissibilidade dos incidentes processuais (art. 11, inciso VI, Regimento Interno das Turmas Recursais) ANTE O EXPOSTO, não conheço do pedido. Certifique-se o eventual trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 4 de abril de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito